Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-09.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MOACIR RAVAGNANI - CPF: 377.228.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA NEIVA - CPF: 545.116.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara de Família de Cuiabá (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA – ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONFLITO PROCEDENTE

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,

diante da decisão oriunda da
3ª Vara de Família e Sucessões

da mesma Comarca
,
que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n.º 1024106-68.2021.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, sob o fundamento de que, apesar da denominação concedida pela autora, a demanda não objetiva a execução de título judicial, mas sim a extinção de condomínio sobre bens já partilhados.

O Suscitante afirma que, ao revés do entendimento adotado pelo Suscitado, não se trata de desconstituição de condomínio, mas, efetivamente, de cumprimento de sentença, razão pela qual a competência é do juízo prolator da sentença, a rigor do art. 516, II, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito de competência foi instaurado no bojo do Cumprimento de Sentença de n.º 1024106-68.2021.8.11.0041, promovido para a efetivação de sentença proferida nos autos de n.º 6037-15.2015.8.11.0041, que declarou a existência de união estável e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da relação.

Para o Suscitado, não se trata de cumprimento de sentença propriamente dito, mas pedido de extinção de condomínio sobre bens já partilhados, razão pela qual a competência não seria do juízo prolator da sentença.

Para o Suscitante, a pretensão consiste, de fato, na execução da sentença proferida na ação anterior, de forma que a competência seria do juízo suscitado.

Da análise dos autos, entendo que a razão acompanha o Suscitante.

A pretensão deduzida na origem não envolve a extinção de condomínio.

Sequer existe menção a esse respeito no bojo do título judicial, que se limitou a declarar a existência e a dissolução de união estável e determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da relação.

Em verdade, a requerente almeja o cumprimento da sentença propriamente dito, sob o argumento de que a ordem de partilha de bens jamais foi cumprida pelo ex-convivente, que teria, supostamente, se utilizado de meios fraudulentos para se eximir da obrigação.

Assim, em que pesem as razões expendidas pelo Suscitado, a competência para o cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão exequenda, conforme o art. 516, II, CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Trata-se de hipótese de competência funcional, de natureza absoluta, relativizada apenas pelas exceções mencionadas no parágrafo único do mesmo artigo legal – a opção pelo domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontrem seus bens, com vistas a assegurar a efetividade da execução, exigindo, em ambos os casos, requerimento fundamentado do exequente.

Portanto, a competência é da Vara Família e Sucessões, que proferiu a sentença objeto de execução.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO –
EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.”

(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS
– DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual
.”

(N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023